Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para reformar a decisão e desconstituir a penhora dos seguintes bens: (i) matrícula 3716, localizado no endereço Rua 5, no 01-A, Quadra 12, Três Ranchos – GO (ID 123293569) e (ii) matrícula 3733, localizado no endereço Rua Francelina Mendes Coelho, no 01, Quadra 12, Três Ranchos – GO (ID 123293571).
3. Nenhuma contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.